Tribunal: TJSP
Processo: 1020970-97.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Prequestionamento preparatório de recurso especial ou extraordinário - Rediscussão da matéria - Os dispositivos prequestionados em nada foram abalados pelo entendimento firmado pela Turma Julgadora, ao manter a condenação da embargante no pagamento de indenização por danos morais ao recorrido no valor de R$

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Prequestionamento preparatório de recurso especial ou extraordinário - Rediscussão da matéria - Os dispositivos prequestionados em nada foram abalados pelo entendimento firmado pela Turma Julgadora, ao manter a condenação da embargante no pagamento de indenização por danos morais ao recorrido no valor de R$ 10.000,00 - Incontroverso o cancelamento do voo do autor, sem aviso prévio, bem como sua realocação para outro voo que partiu dezenove horas depois do inicialmente previsto - Também não foi demonstrada a prestação de nenhuma assistência material ao passageiro - Montante fixado de acordo com casos parelhos, proferidos por esta Corte - Questões já apreciadas no acórdão - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020970-97.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LATAM AIRLINES GROUP S/A, é embargado DYLAN WASSERSTEIN DEL
GIGLIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020970-97.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 22611 – SP - ROL
2
Voto n° 22.611
Embargos de Declaração n° 1020970-97.2020.8.26.0100/50000
Embargante: Latam Airlines Group S/A.
Embargado: Dylan Wassersteins Giglio
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e
Obscuridade - Não caracterização - Prequestionamento
preparatório
de
recurso
especial
ou
extraordinário
-
Rediscussão da matéria - Os dispositivos prequestionados em
nada foram abalados pelo entendimento firmado pela Turma
Julgadora, ao manter a condenação da embargante no
pagamento de indenização por danos morais ao recorrido no
valor de R$ 10.000,00 - Incontroverso o cancelamento do voo
do autor, sem aviso prévio, bem como sua realocação para
outro voo que partiu dezenove horas depois do inicialmente
previsto - Também não foi demonstrada a prestação de
nenhuma assistência material ao passageiro - Montante fixado
de acordo com casos parelhos, proferidos por esta Corte -
Questões já apreciadas no acórdão - Recurso de embargos de
declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão
sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para
suscitar razões novas - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração deduzidos em face do
v. acórdão de fls. 145/148 que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da
embargante e majorou os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da
condenação.
Pretende a embargante, o prequestionamento dos artigos
186 e 944 do Código Civil e sua aplicabilidade ao caso, no que tange ao “quantum”
indenizatório.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Verifica-se que a embargante não aponta nenhuma
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, notadamente porque ela busca, na
realidade, por meio do presente recurso reexame do julgado, a pretexto de prequestionar
preceito normativo para acesso às instâncias extraordinárias.
A bem da verdade este recurso de declaração tem nítido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020970-97.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 22611 – SP - ROL
3
caráter infringente, pois pretende a recorrente reabrir discussão sobre o entendimento da
Turma Julgadora acerca da questão já examinada.
Com efeito, é incontroverso que o atraso no voo de ida do
embargado de Miami/EUA para Salvador/BA, foi cancelado sem aviso prévio, sendo o
passageiro realocado para outra aeronave que partiu somente no dia seguinte.
Houve um atraso de dezenove horas do horário
inicialmente previsto, não tendo a embargante demonstrado sequer assistência material
ao recorrido durante a espera pelo novo voo.
Daí a fixação de indenização por danos morais, no valor
de R$ 10.000,00. Tal valor, além de proporcional aos danos sofridos, está de acordo
com precedentes desta Corte, proferidos em casos parelhos:
“APELAÇÃO - Ação de indenização por danos morais e
materiais - Voo doméstico cancelado - Sentença de
procedência - Apelação da ré - Não acolhimento - Danos
morais verificados na hipótese vertente diante do
adiamento do voo, seu posterior cancelamento e
redirecionamento do passageiro a outro aeroporto, em que
se constatou inexistir o voo para o qual a companhia aérea
o havia realocado - Autor que, diante dessa indefinição,
viu-se obrigado a adquirir nova passagem de outra
companhia aérea - Atraso de mais de nove horas -
Empresa ré que não logrou comprovar a ocorrência de
caso fortuito ou força maior em virtude das condições
climáticas - Requerida que somente forneceu táxi para
deslocamento entre os aeroportos - Falta de assistência -
'Quantum' indenizatório corretamente mensurado pelo
douto Magistrado a quo em R$ 10.000,00 - Danos
materiais comprovados - Despesas com aquisição de nova
passagem - Sentença mantida - Recurso desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1003433-56.2019.8.26.0704;
Relator Des. Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador:
24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV -
Butantã - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2020;
Data de Registro: 23/08/2020).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização - Contrato
de transporte aéreo - Atraso de voo por mais de 24 horas -
Dano moral - Fixação em R$ 10.000,00 Pretendida
elevação - Descabimento - Manutenção do 'quantum'
indenizatório fixado ao coautor Maurício - Pretendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020970-97.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 22611 – SP - ROL
4
condenação da ré ao pagamento de indenização por dano
moral ao coautor Vinnicius, filho do coautor Maurício, por
ter sido aquele privado da companhia deste no Dia das
Crianças comemorado em família - Dano moral não
configurado - O mero dissabor, o aborrecimento, a mágoa,
a irritação ou a sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral - Indenização indevida - Sentença
mantida - Honorários recursais - Cabimento - Honorários
advocatícios arbitrados em favor da ré majorados de 15%
para 20% sobre o valor da condenação, em observância ao
disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso
desprovido, com observação.” (TJSP; Apelação Cível
1064258-58.2017.8.26.0114; Relator Des. Álvaro Torres
Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020).
Portanto, não houve violação dos artigos 186 e 944 do
Código Civil prequestionados, os quais tratam do dever de indenizar, daquele que
comete ato ilícito, bem como dos critérios para fixação da indenização.
Destarte, não se verifica omissão, contradição ou
obscuridade no v. acórdão. Apenas o interesse da embargante em modificar o julgado e
não de aclará-lo. Contudo, por essa via recursal não se admite, salvo em situações
excepcionais, o pedido de reversão do julgado ou reexame de prova.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
MENDES PEREIRA
Relator